Tribunal: TJDFT
Processo: 0740998-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM COM ANTECEDÊNCIA. MULTA DE VALOR EXORBITANTE. ABUSIVIDADE. RETENÇÃO DE 5%. ART. 740 DO CC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a abusividade da multa rescisória e condenar a requerida a efetuar o reembolso da quantia de R$3.040,00 (três mil e quarenta reais) ao autor. Em suas razões, a recorrente sustenta a licitude da multa por quebra de contrato e que os passageiros possuem a informação, antes e após a compra, de que, em caso de cancelamento, será cobrada multa. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
IV. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu através do site da requerida 8 passagens aéreas para voos nos dias 06/09/2023 e 11/09/2023, por meio de pontos e pagamento em espécie da taxa de embarque. Contudo, a parte autora solicitou o cancelamento das passagens em 26/07/2023, tendo a requerida condicionado o cancelamento a multa rescisória de R$ 400,00 por passageiro.
V. Com efeito, dispõe o art. 740, do CC que "o passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada". No caso, o autor solicitou o cancelamento com mais de um mês de antecedência, ou seja, tempo suficiente para que as passagens aéreas fossem renegociadas pela companhia área, sem que arcasse com qualquer prejuízo financeiro.
VI. Assim, incabível a retenção integral pela recorrente do valor das passagens ou a cobrança de multa em valor abusivo. A cláusula contratual que estipula a cobrança de multa em valor exorbitante coloca o consumidor em desvantagem exagerada e atenta contra o Código do Consumidor, razão pela qual deve ser considerada nula de pleno direito, nos termos do art. 51, IV, do CDC.
VII. Pelo exposto, a retenção, a título de multa compensatória, deverá ser feita pela companhia aérea à luz do §3o do art. 740, do CC, que dispõe: “o transportador terá direito de reter até cinco por cento da importância a ser restituída ao passageiro, a título de multa compensatória”, nos termos do estabelecido na sentença recorrida, a qual deve ser mantida.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.